Tribunal: TJSP
Processo: 2178626-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2178626-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente MIKAEL
SALES DE SOUSA e Impetrante CRISTINA ANDRÉA PINTO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178626-12.2020.8.26.0000 -Voto no 3244
2
Voto no 3244
Habeas Corpus Criminal Processo no 2178626-12.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: Mikael Sales de Sousa
Impetrante: Cristina Andréa Pinto Barbosa
HABEAS CORPUS
Roubo
Prisão preventiva

Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pela Dra. Cristina Andréa Pinto Barbosa em favor de Mikael
Sales de Sousa, sob acusação de ter praticado o delito de roubo, contra
ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
Sustenta a impetrante, em síntese, que a prisão
preventiva foi justificada diante de um ato infracional cometido na
adolescência do paciente, o que não se pode admitir. Aduz que o
paciente é primário, tem residência fixa e trabalha com o pai
consertando instrumentos musicais, porém sem registro em carteira de
trabalho. A conversão da prisão em flagrante sem a realização de
audiência de custódia deve ser considerada nula. Ressalta que a prisão
cautelar deve ser utilizada como mecanismo excepcional e de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178626-12.2020.8.26.0000 -Voto no 3244
3
fundamentada em fatos concretos e não na mera menção à gravidade
abstrata do delito, sob pena de violação da presunção de inocência.
Afirma que não está demonstrado nos autos que o paciente represente
qualquer perigo para a ordem pública, nem que a manutenção da prisão
seja indispensável para garantir a instrução criminal ou assegurar a
aplicação da lei penal. Por fim, acena com a preferência das medidas
cautelares diversas da prisional, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal.
.
Negada a medida liminar (fls. 16/17), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 20/23).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 26/29).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Campinas, que converteu a prisão em
flagrante do paciente em prisão preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178626-12.2020.8.26.0000 -Voto no 3244
4
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado”.
No caso em foco, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observe-se o que consta da denuncia
(fls.01/04) que “no dia 26 de junho de 2020, por volta das 20h00min, na
Avenida Washington Luís, no 725, via pública, bairro Jd. Leonor, nesta
cidade e comarca de Campinas, MIKAEL SALES DE SOUSA
(qualificado a fl. 20) e RAPHAEL KAYQUE DE SOUZA,(qualificado a
fl. 34), previamente ajustados entre si e agindo com unidade de
desígnios, subtraíram, em proveito de ambos, mediante violência e
grave ameaça, 01 (um) telefone celular, marca “Apple”, modelo
“iPhone 7”, pertencente à vítima Samara Marques de Oliveira,
conforme boletim de ocorrência de fls. 12/16 e auto de exibição,
apreensão e entrega de fl. 18.”
Portanto, segundo consta dos autos, o paciente
em concurso com o corréu e outro individuo, subtraíram para eles, o
celuar da vitima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo e mediante emprego de violência física e grave ameaça.
Assim, a decretação da custódia decorreu da
necessidade de acautelamento da ordem pública, fundamento
caracterizado pela permanência da situação de perigo social e
principalmente, pela gravidade concreta da conduta.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178626-12.2020.8.26.0000 -Voto no 3244
5
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada.
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Portanto, dessume-se que se trata de prisão
cautelar compatível com os termos do art. 313, II, do Código de
Processo Penal.
A necessidade de assegurar a ordem pública
emerge, ainda, da violência real da conduta, endereçada contra a vítima,
com grave ameaça e violência. Portanto, é necessário, por ora, que a
determinação de custódia seja preservada, com o intuito de se evitar
prejuízos à ordem e à integridade da ofendida.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, além de poder acarretar risco à
ordem pública, também poderia prejudicar, ante a necessidade de se
efetuar o eventual reconhecimento por parte dos ofendidos, a instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178626-12.2020.8.26.0000 -Voto no 3244
6
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito, trata-se
de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença, pelo
magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar da paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada a paciente, é certo que outras medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178626-12.2020.8.26.0000 -Voto no 3244
7
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Ressalte-se
que
o
correu
RAPHAEL
KAYQUE DE SOUZA, em sede policial confessou o delito, informando
que ele e o paciente estavam juntos na empreitada criminosa(fls.12)
“assume que nesta data(26/06/2020), por volta das 19h40, junto com
seu amigo Mikael, roubaram o aparelho de telefone celular da vítima.
Que logo depois de terem roubado o celular dela, o interrogado ligou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178626-12.2020.8.26.0000 -Voto no 3244
8
para seu irmão, que estava trabalhando próximo do local, e pediu à ele
uma carona. Que seu irmão apareceu, o interrogado e Mikel entraram
no carro, e logo depois foram abordados pelos policias militares.
Informa que seu irmão Marcos não participou do roubo e não sabia que
o interrogado e Mikael haviam roubado o celular da vítima. Alega que
roubou o celular da vítima porque possui uma dívida de trezentos reais
de uma moto que comprou e, precisava pagar essa dívida para não para
não ter problemas. Que não estavam armados e, que não praticou
nenhuma violência contra a vítima.”
E como ressaltou o Juizo a quo em sua
decisão, “a despeito de ser primário, já foi processado perante a Vara
da Infância e Juventude, pela prática de ato infracional equivalente a
roubo, a indicar ser possuidor de periculosidade concreta e
personalidade voltada para a prática de delitos.”
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Como se ve, não é o caso dos autos, pois a
paciente não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça, de 17 de março de 2020, uma vez que o crime em tese
perpetrado é grave e praticado com violência ou grave ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178626-12.2020.8.26.0000 -Voto no 3244
9
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA